Tribunal: TJSP
Processo: 0002440-51.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Indulto. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido formulado pela defesa. Reforma. Pedido referente à condenação como incurso no art. 180, caput, do CP, a pena inferior a 5 anos. Inexistência, no decreto presidencial, de definição de patamar máximo de pena, em abstrato ou em concreto, resultante da soma ou da unificação de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Indulto. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido formulado pela defesa. Reforma. Pedido referente à condenação como incurso no art. 180, caput, do CP, a pena inferior a 5 anos. Inexistência, no decreto presidencial, de definição de patamar máximo de pena, em abstrato ou em concreto, resultante da soma ou da unificação de penas, como requisito a ser observado na concessão do indulto. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.